Tribunal: TJDFT
Processo: 0745442-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745442-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA BELLIGRAN LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra a decisão que deferiu a tutela de urgência consistente em determinar que ela abstenha-se de suspender o fornecimento de energia elétrica à agravada, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A agravante afirma que os requisitos para a concessão da tutela de urgência para a agravada estão ausentes. Tece considerações sobre o valor arbitrado a título de astreintes. Alega que o papel da multa arbitrada é somente coercitivo e que o valor deve ser reformado para patamar razoável. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 65496100). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Extrai-se dos autos que a ação foi proposta pela agravada na qual ela questiona a notificação realizada pela agravante sobre as condições do seu projeto elétrico, sob a ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante abstenha-se de suspender o fornecimento de energia elétrica à agravada, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. A análise perfunctória dos autos revela que a decisão deve ser mantida porquanto os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada estão presentes. Há probabilidade do direito invocado. A notificação não indica irregularidades na instalação elétrica, violação de lacres dos instrumentos da empresa fornecedora de energia ou adulteração de equipamentos, como consignado na decisão agravada. O perigo de dano é notório na medida em que a eventual suspensão do fornecimento de energia elétrica compromete sobremaneira a atividade empresarial da agravada. A multa cominatória visa compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, de modo que não se constitua em obrigação autônoma e mais vantajosa do que o recebimento da obrigação requerida em Juízo. As astreintes são proporcionais às peculiaridades do caso, motivo pelo qual a quantia fixada deve ser mantida. O valor arbitrado não se mostra excessivo ou vantajoso para a agravada e apresenta-se razoável, em especial ao se considerar o porte da agravante. Os limites do julgamento deste agravo de instrumento indicam inexistir elementos de prova que ensejam o afastamento da cominação imposta, ainda que a multa possa ser eventualmente afastada ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante são incapazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator